Tribunal: TJSP
Processo: 1001448-30.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Veículo apreendido e recolhido por infração à norma dos artigos 230, incisos V e XVIII, e 232 do Código Brasileiro de Trânsito – Cobrança relativa ao valor da estadia que haverá de compreender o período máximo de seis meses, à luz da regra do artigo 328, §5o, do CTB, com a redação que lhe deu a LF no 13.160/15, observado o limite de 30% do valor do veículo – Recurso parcialmente

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Veículo apreendido e recolhido por infração à norma dos artigos 230, incisos V e XVIII, e 232 do Código Brasileiro de Trânsito – Cobrança relativa ao valor da estadia que haverá de compreender o período máximo de seis meses, à luz da regra do artigo 328, §5o, do CTB, com a redação que lhe deu a LF no 13.160/15, observado o limite de 30% do valor do veículo – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001448-30.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUEIROZ, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso parcialmente
provido, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-30.2017.8.26.0637
Apelante: Prefeitura Municipal de Queiroz
Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Der
Comarca: Tupã
Voto no 18533
AÇÃO ORDINÁRIA – Veículo apreendido e recolhido por
infração à norma dos artigos 230, incisos V e XVIII, e 232 do
Código Brasileiro de Trânsito – Cobrança relativa ao valor da
estadia que haverá de compreender o período máximo de seis
meses, à luz da regra do artigo 328, §5o, do CTB, com a
redação que lhe deu a LF no 13.160/15, observado o limite de
30% do valor do veículo – Recurso parcialmente provido, com
observação.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária movida pela Municipalidade de
Queiroz em face do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, na
qual alega a autora que teve veículo de sua propriedade apreendido e recolhido, por
infração à norma dos artigos 230, incisos V e XVIII, e 232 do Código Brasileiro de
Trânsito, exigindo a requerida, para a liberação, o pagamento de valor correspondente a
período superior ao limite de trinta dias. Pede, assim, a liberação imediata do automóvel,
mediante o pagamento de trinta diárias e do valor correspondente ao guincho.
Julgou-se a ação improcedente, oportunidade na qual o
magistrado condenou a autora no pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$
500,00.
Apela a autora, pugnando pela reforma da r. sentença.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
É certo que, antes das alterações promovidas pela Lei Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 13.160/15, pacífico era o entendimento jurisprudencial no sentido de que a cobrança
relativa ao valor da estadia haveria de compreender o período máximo de 30 dias, nos
termos da regra do artigo 262 da Lei Federal no 9.503/97, que cuidava das hipóteses de
apreensão de veículos, aplicável, por analogia, aos casos de remoção (norma essa
posteriormente revogada, em 05/05/2016, pela Lei Federal no 13.281/16). Porém, a regra
do artigo 328, §5o, do Código Brasileiro de Trânsito – editada pela Lei Federal no
13.160/15, vigente desde 26/08/2015 –, dispondo a propósito dos veiculos apreendidos e
removidos, diz que "a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo
de seis meses".
Ademais, considerando que a razoabilidade é um dos
requisitos do ato administrativo (art. 111 da Constituição Estadual), impondo-se, ainda,
examiná-lo à luz do princípio da proporcionalidade, que anda a par com o conceito de
justiça, desde Aristóteles (Ética a Nicômaco), convém fixar, no caso, um limite máximo
para a cobrança do preço público (incluindo as tarifas de apreensão, remoção e estadia),
que não poderá ultrapassar 30% do maior valor de mercado do veículo, aplicando-se àquela
fração correção monetária (já que se está tratando de dívida de valor), de acordo com a
legislação municipal ou, à sua falta, de acordo com a Tabela Prática do E. Tribunal, e isto
desde a liberação judicial, bem como juros de mora a contar do trânsito em julgado.
E o critério ora utilizado dentro daquela lógica do razoável
(para lembrar Recaséns Siches) tem em conta orientação jurisprudencial no sentido de
que se considera vil, na execução fiscal, com base no revogado Decreto-lei no 960/38,
preço que estiver abaixo de 60% da avaliação do bem. A ser assim, se a quantia mínima
pela qual o veículo possa ser vendido em execução judicial é de 60% do preço de mercado,
tratando-se de arrematação destinada ao pagamento de preço público, razoável supor que o
valor exigido do particular não possa ficar além da metade daqueles 60%, pois, fora disto,
o proprietário não terá interesse econômico em saldar a dívida.
Por último, claro está que a liberação da Justiça dá-se sob
condição, vale dizer, desde que não haja motivo outro, de ordem administrativa, a justificar
a manutenção da guarda, qual seja, ausência de licenciamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se, portanto, de dar parcial provimento ao recurso,
ficando, pois, autorizada a cobrança do preço público como condição à liberação do
veículo, nos limites acima expostos (cobrança de estadia pelo prazo de seis meses, limitada
a 30% do valor do veículo) e condicionada a liberação ao licenciamento anual.
Diante da sucumbência recíproca em igual proporção,
condeno a autora e a requerida no pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$
500,00, nos termos da regra do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, à vista do valor
irrisório atribuído à causa.
Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso, com
observação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator